Tribunal: TJMT
Processo: 1029679-24.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1029679-24.2020.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADA: ALDEMIR DA SILVA E SILVA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SINISTRO ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR – QUADRICICLO – FATO NÃO OCORRIDO EM VIA PÚBLICA – IRRELEVÂNCIA FRENTE À FUNÇÃO SOCIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO RECURSO DESPROVIDO.
“Mesmo que o acidente não tenha sido em via pública, se a motocicleta foi a causadora do dano, e ante a função social do seguro DPVAT, é devida a cobertura, que pode ser ampliada para garantir a indenização pela invalidez decorrente do episódio.” (N.U 103009-08.2016.8.11.0002, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020).
A indenização do seguro obrigatório DPVAT, destinada a cobrir danos pessoais, é devida nos casos de acidentes envolvendo veículos automotores de qualquer espécie, incluindo-se o quadriciclo, o qual se insere no rol de veículos de passageiros, conforme artigo 96 do CTB.
Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029679-24.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALDEMIR DA SILVA E SILVA - CPF: 002.797.193-70 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SINISTRO ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR – QUADRICICLO – FATO NÃO OCORRIDO EM VIA PÚBLICA – IRRELEVÂNCIA FRENTE À FUNÇÃO SOCIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO
RECURSO DESPROVIDO
.

“Mesmo que o acidente não tenha sido em via pública, se a motocicleta foi a causadora do dano, e ante a função social do seguro DPVAT, é devida a cobertura, que pode ser ampliada para garantir a indenização pela invalidez decorrente do episódio.”
(N.U 103009-08.2016.8.11.0002, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020).

A indenização do seguro obrigatório DPVAT, destinada a cobrir danos pessoais, é devida nos casos de acidentes envolvendo veículos automotores de qualquer espécie, incluindo-se o quadriciclo, o qual se insere no rol de veículos de passageiros, conforme artigo 96 do CTB.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1029679-24.2020.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA:

ALDEMIR DA SILVA E SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
ALDEMIR DA SILVA E SILVA
, que julgou procedente o pedido da inicial, para condenar a apelante o pagamento da quantia de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais)
,
corrigido monetariamente a partir da data do sinistro até o efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação. Além disso, condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.

Em suas razões, a apelante alega que o infortúnio não está abrangido pela cobertura do seguro DPVAT, haja vista que o acidente foi provocado por quadriciclo não placável de baixa cilindrada e não está sujeito a registro de licenciamento anual,
tampouco necessita de habilitação para conduzi-lo,
de modo que não se pode falar em cobertura do sinistro.

Diante disso,
pugna pelo provimento do recurso, para, reformando-se a sentença de piso, que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Pede, também, a inversão dos ônus sucumbenciais com base no artigo 86, parágrafo único, e caso não seja esse o entendimento, requer a fixação da sucumbência recíproca, para que sejam redistribuídos de forma proporcional à preda suportada por cada uma das partes (Id 149237730).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos suscitados no presente recurso, postulando pelo desprovimento (Id 149237738).

O preparo foi recolhido, consoante Id 149322671.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ALDEMIR DA SILVA E SILVA
ajuizou

a
presente
ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou procedente o pedido da inicial, para condenar a apelante a quantia de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais)
,
acrescidos de juros e correção monetária, além do ônus sucumbencial, cujos termos são agora rebatidos por meio deste apelo.

E para tanto, dentre outros pontos, a seguradora recorrente defende a ausência do dever de indenizar, sobretudo considerando que o causador do acidente – quadriciclo – não pode ser considerado para tal finalidade, em razão de não recolher tributo, tampouco possuir a necessidade de uso de placa ou mesmo realizar licenciamento anual.

Pois bem. Como se sabe, o seguro DPVAT previsto na Lei no. 6.194/74 é devido em decorrência de “
danos pessoais causados por
veículos automotores de via terrestre
, ou por sua carga,
a pessoas transportadas
ou não
”, sendo imprescindível a demonstração da ocorrência do sinistro, o nexo de causalidade entre este e o dano e que o evento tenha se dado em via terrestre.

Nessa perspectiva, cumpre salientar que a narrativa dos fatos registrada no Boletim de Ocorrência no. 2020.165994, trazido aos autos, ficou assentada da seguinte forma (Id 149238193):
“(...) NARRA O COMUNICANTE/VÍTIMA, QUE ESTAVA TRAFEGANDO NA ZONA RURAL COM VEÍCULO AUTOMOTOS, MODELO QUADRICICLO, 600 CILINDROS, QUE REPENTINAMENTE PERDEU O CONTROLE DO VEÍCULO E VEIO CAIR BRUSCAMENTE CONTRA O CHÃO, QUE A VÍTIMA FOI SOCORRIDA POR FAMILIARES

E LEVADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTO

ANTNIO DE ARIPUANÃ, E LOGO ENCAMINHADO PARA O HMC (HOSPITAL MUNICIPAL DE

CUIABÁ ONDE APÓS A REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES FOI DIAGNOSTICADO COM LESÕES NO TÓRAX E PULMÃO, ALÉM DE MULTIPLAS FRATURAS NOS ARCOS COSTAIS, BO VALIDADE NÃO PRESENCIAL COVID19; A NARRATIVA DOS FATOS E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO COMUNICANTE”
(sic).

Importante realçar que a indenização do seguro DPVAT, é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5o da Lei no. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso concreto, tenho que os documentos juntados aos autos evidenciam que a parte apelada sofreu o acidente descrito no Boletim de Ocorrência no. 2020/165994 (Id 149238193), complementado pelo prontuário médico (Id 149238182), que comprovam o evento danoso que ocasionou o sinistro. Além disso, o Laudo Pericial acostado no Id. 149237724 atestou que as sequelas sofridas pela autora são decorrentes de acidente de trânsito consoante noticiado.

Ainda que o sinistro não tenha acontecido em via pública e em situação de trânsito, é necessário observar a função social do DPVAT e, desse modo, ampliar a sua incidência.

Além disso, o artigo 96 do Código de Trânsito Brasileiro é taxativo ao elencar o quadriciclo como veículo de passageiros.

Desse modo, não há dúvida de que a ocorrência do sinistro narrado na petição inicial está abarcada pela Lei no. 6.194/74.

A propósito, vejamos os seguintes julgados em casos análogos, inclusive deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ACIDENTE DURANTE A PRÁTICA DE ESPORTE “MOTOCROSS” – FATO NÃO OCORRIDO EM VIA PÚBLICA – IRRELEVÂNCIA FRENTE À FUNÇÃO SOCIAL – DANO CAUSADO PELO VEÍCULO – APLICAÇÃO AMPLIADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Mesmo que o acidente não tenha sido em via pública, se a motocicleta foi a causadora do dano, e ante a função social do seguro DPVAT, é devida a cobertura, que pode ser ampliada para garantir a indenização pela invalidez decorrente do episódio.”
(N.U 103009-08.2016.8.11.0002, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020)

“AGRAVO INTERNO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DPVAT – VEÍCULO AUTOMOTOR CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
, DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, NOS TERMOS DO ARTIGO 80 C/C 81 DO CPC/15 – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja o direito à essa indenização, basta que o evento danoso tenha sido causado por veículo automotor de via terrestre (artigo 2.o da Lei 6.194/1974), inexistindo qualquer distinção sobre o fato de o veículo estar ou não licenciado, em movimento ou parado, rodar em via pública ou privada, sendo irrelevante a constatação de tais particularidades. Na espécie, o quadriciclo foi a causa determinante para o acidente e, por isso, mantido o dever de indenizar.

Ante o caráter alimentar dos honorários advocatícios, não havia outro caminho a não ser estipular tal verba nos ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC/15, razão pela qual mostrou-se apropriada a manutenção dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil

reais).

Patente a litigância de má-fé da Seguradora ao recorrer com base em tese sabidamente improcedente, na tentativa de esquivar-se da sucumbência, inobstante haver entendimento consolidado sobre o tema.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, o decisum enfrentado deve prevalecer em todos os seus termos.”
(N.U 1024762-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SINISTRO ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR. QUADRICICLO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. I - A indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, destinada a cobrir comprovados danos pessoais, compreendido aí o evento morte, é devida nos casos de acidentes envolvendo veículos automotores de qualquer espécie, incluindo-se o quadriciclo, o qual se insere no rol de veículos de passageiros, do artigo 96 do CTB. II - Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-MG – AC: 10000210322640001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 02/06/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2021)

Por fim, no tocante aos honorários sucumbenciais, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o Magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação de cobrança de diferença securitária em desfavor da seguradora, cujo pleito foi acolhido em parte pelo julgador, que condenou-a ao pagamento das diferenças da indenização no valor de R$3
.375,50 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos
)
.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais, de fato, devem ser suportados apenas pela apelante, como bem decidiu o magistrado de piso.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –

INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8o, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –

LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca
.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC.

Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1o, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ.”
(RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca
.”
(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

Desta forma, como se denota dos autos, não há que se falar em sucumbência recíproca, ao passo que segue a análise quanto a fixação dos honorários advocatícios.

Outrossim, a apelante postula a redução dos honorários advocatícios para que sejam arbitrados entre o percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação, ao passo que o apelado, em contrarrazões, pede pela sua majoração.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$1.200,00 (mil e duzentos reais)
,
resta evidente que a fixação de 10% (
R$120,00
) ou 20% (
R$240,00
) sobre o valor da condenação, está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que o valor da verba honorária de
R$1.200,00
(mil e duzentos reais), fixados de forma equitativa, é apropriado ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DESCONTO DO VALOR ADIMPLIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – FATO INCONTROVERSO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA –
SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO 1o APELANTE – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO 2o APELANTE – CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula no 474 do STJ, ressalvado o desconto do valor pago administrativamente.

Sendo incontroverso nos autos que houve o pagamento de parte do valor da indenização na esfera administrativa, deve ser procedida a respectiva dedução do total a ser indenizado.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1006487-41.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 12/05/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022